Tribunal: TJDFT
Processo: 0702605-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO. BUSCA. APREENSÃO. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO. MÉRITO. RENEGOCIAÇÃO. DÍVIDAS. DISTRIBUIÇÃO. DEPENDÊNCIA. PREVENÇÃO. NÃO CARACTERIZADA.
1. A renegociação de dívida com a emissão de uma nova cédula de crédito bancário descaracteriza a hipótese de distribuição por dependência pela reiteração de pedido feito anteriormente em processo extinto sem resolução de mérito.
2. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitado.